Tribunal: TJDFT
Processo: 0739578-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739578-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBERT MARTINS GUIMARAES DECISÃO Trata-se de petição de distinção apresentada em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, já transitada em julgado, em razão da suspensão ordenada por este Relator, ante o Tema 1169 do STJ. Decido. Em que pese a alegação de assunto diverso ao afetado pelo tema supramencionado, a única distinção possível, seria a comprovação da liquidação coletiva do julgado, o que não aconteceu no caso em questão. Nessa senda, conforme anteriormente decidido “a questão de direito controvertida irá provocar a necessidade de se definir se a liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo é requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarretaria a extinção da ação executiva individual, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Dessa forma, ainda que, o presente recurso possa não tratar diretamente sobre o pressuposto acima exposto, a prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo prejudicialidade ao pedido deste processo. Ante o exposto, indefiro ao pedido de distinção e mantenho a suspensão operada. Publique-se e intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de novembro de 2022